Tribunal: TJBA
Processo: 8030152-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030152-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: JOSE AMERICO SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NO INCIDENTE DE HABILITAÇÃO QUE CONSTITUI O PRÓPRIO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO PARA ANULAR A DECISÃO DE ID 93083273. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE CÁLCULOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL .
NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRODUMAN ENGENHARIA S.A. – em recuperação judicial contra decisão que julgou parcialmente procedente pedido de habilitação retardatária
(processo nº 8142823-03.2024.8.05.0001)
, determinando a inclusão de crédito trabalhista no valor de R$ 21.373,83 no quadro geral de credores, Classe I.
Sobreveio decisão monocrática de ID 93083273 negando seguimento ao agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal, contra a qual foi interposto agravo interno.

A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de contraditório, omissão quanto a preliminares suscitadas, irregularidade de representação processual e insuficiência da certidão de crédito.

II. Questão em discussão

1.
Saber se era cabível a decisão monocrática que extinguiu o agravo de instrumento por alegada perda superveniente do interesse recursal.

2.
Superada essa questão, definir se é válida a decisão que deferiu a habilitação retardatária sem oportunizar manifestação da parte contrária sobre os cálculos apresentados e sem enfrentar questão relevante atinente à representação processual do habilitante.

III. Razões de decidir

1.
Não há perda superveniente do interesse recursal quando a própria sentença proferida no incidente de habilitação retardatária é o ato judicial impugnado no agravo de instrumento.

2.
A decisão monocrática de ID 93083273 incorreu em
error
in procedendo, devendo ser anulada, com acolhimento do agravo interno e prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento.

3. O contraditório substancial exige a efetiva participação das partes na formação da decisão, sendo vedada a prolação de decisão com base em elementos não submetidos à prévia manifestação das partes, nos termos dos
arts
. 9º e 10 do CPC.

4. No caso, embora tenha havido impugnação aos cálculos e manifestação do administrador judicial sugerindo nova fase de contraditório, a decisão foi proferida sem oportunizar nova manifestação da recuperanda sobre os elementos finais considerados.

5. A ausência de intimação para manifestação sobre os cálculos utilizados configura decisão-surpresa, ensejando nulidade do pronunciamento judicial.

6. Verifica-se, ainda, deficiência de fundamentação, pois o juízo de origem deixou de apreciar preliminar relevante relativa à regularidade da representação processual, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

7. A ausência de exame de pressuposto processual essencial compromete a validade do processo, podendo ensejar extinção sem resolução do mérito.

8. Reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise das demais questões recursais, que deverão ser apreciadas pelo juízo de origem após o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a decisão que defere habilitação de crédito em recuperação judicial sem oportunizar às partes manifestação sobre os cálculos utilizados, em violação ao contraditório substancial.

2. A ausência de enfrentamento de questões relevantes suscitadas pelas partes, especialmente quanto à representação processual, configura deficiência de fundamentação e enseja nulidade do decisum.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8018978-97.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de
votos,
em
ACOLHER o agravo interno, para anular a decisão monocrática de ID 93083273, e, na sequência, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
pelas razões adiante expostas,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/
BA, data
registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA